Tribunal: TJMT
Processo: 1032041-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032041-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Caução, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA OFERECIDA. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DO ACRÉSCIMO LEGAL DE 30%. TEMA 1.203 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A agravante interpôs agravo interno contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, a qual pretendia o recebimento de seguro-garantia para suspender a exigibilidade de crédito não tributário em execução movida pelo Estado de Mato Grosso. A garantia oferecida corresponde ao valor nominal da multa administrativa (R$ 494.000,00), sem atualização monetária ou acréscimo legal.

II. Questão em discussão

2. Saber se o seguro-garantia oferecido, correspondente ao valor nominal do débito sem atualização ou acréscimo de 30%, é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito não tributário, nos termos do Tema 1.203 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.203 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o oferecimento de seguro-garantia somente tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário se corresponder ao valor atualizado do débito, acrescido de 30%, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida.

4. No caso concreto, o seguro-garantia apresentado pela agravante corresponde exatamente ao valor nominal da multa aplicada no procedimento administrativo (R$ 494.000,00), sem qualquer atualização monetária ou acréscimo dos 30% exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A análise dos autos originários demonstra inequivocamente que a garantia oferecida não atende aos requisitos estabelecidos no precedente qualificado, configurando insuficiência objetiva que justifica a rejeição pelo credor e o indeferimento da tutela de urgência.

6. O exame da matéria ocorreu em sede de antecipação de tutela recursal, contexto em que a cognição se submete aos mesmos limitadores probatórios e aos requisitos de verossimilhança das alegações, os quais não restaram demonstrados pela agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"O seguro-garantia oferecido para suspender a exigibilidade de crédito não tributário deve corresponder ao valor atualizado do débito, acrescido de 30%, nos termos do Tema 1.203 do Superior Tribunal de Justiça, não sendo suficiente a apresentação de garantia equivalente apenas ao valor nominal original da obrigação."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.050.751/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 17.06.2025 (Tema 1.203).

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 1032041-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ÁGUAS DE SINOP S/A

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Águas de Sinop S/A
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID no 317508382, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada contra o
Estado de Mato Grosso
, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse recebido bem à penhora.

A Agravante, em síntese, registra que, há equívoco na decisão liminar recorrida, uma vez que a apólice foi estabelecida a partir do valor atualizado da multa, logo, não haveria de se apontar a irregularidade do seguro-garantia.

Requer, então, o provimento do recurso, e, consequentemente, a reforma da decisão agravada, para a aceitação do referido para garantir o crédito.

O recorrido, no ID no 327412356, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Águas de Sinop S/A
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID no 317508382, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada contra o
Estado de Mato Grosso
, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse recebido bem à penhora.

Abstrai-se que, a agravante sustenta a necessidade do recebimento do seguro-garantia, uma vez que este se encontra devidamente atualizado e acrescido dos 30% (trinta por cento) exigidos na legislação pátria.

Pois bem.

De início, é importante apontar que, o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão que apreciou a medida em sede de antecipação de tutela, ou seja, o presente Voto se encontra sob os mesmos limitadores.

No caso, a liminar foi indeferida em decorrência de o seguro-garantia não ter sido apresentado com a respectiva atualização, já que o Tema 1.203 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO MEDIANTE O OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o, II, § 3o, DA LEI N. 6.830/1980 C/C ARTS. 805 E 835, § 2o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

8. Tese jurídica firmada: "O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida".

[...]

(REsp n. 2.050.751/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.).

Confere-se, a partir dos autos originários, que o seguro-garantia, aparentemente, não possui realmente o devido acréscimo, já que garante o valor de R$ 494.000,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil reais), valor que equivale exatamente à multa lavrada pela Administração Pública, no momento do procedimento administrativo.

Veja-se extrato do PJe (ID no 167912717 – autos originários), que demonstra esta circunstância:

Neste momento, então, não há que se falar em apresentação de seguro-garantia devidamente atualizado, ou acrescido dos 30% (trinta por cento) necessários para sua admissibilidade.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 317508382, que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025